Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ELEIÇÃO. CONSELHO DELIBERATIVO DE FUNDAÇÃO. VOTAÇÃO POR COLÉGIO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA DE VOTAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CANDIDATO ELEITO DIRETOR DE EMPRESA PATROCINADORA. POSSIBILIDADE.
1. Ao Regime de Previdência Complementar Privada aplica-se a Lei Complementar no 109/2001, a qual dispõe que cabe às entidades, por meio dos Estatutos Sociais, prever como se dará a representação dos assistidos e participantes.
1.1. Dispondo o Estatuto Social que os membros do Conselho Deliberativo da Entidade serão eleitos conforme estabelecido no Regimento Interno, o qual indica que as eleições ocorrerão por meio de Colégios Eleitorais, não há que se cogitar sobre a realização do pleito pela via direta, com base na Lei Complementar no 108/2001, inaplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
2. A antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. As alegações de falhas relativas ao acesso às informações sobre o pleito e deficiência dos sistemas postos à disposição dos eleitores demandam aprofundada dilação probatória, não cabendo, na via estreita do agravo de instrumento, o adiantamento do provimento jurisdicional, pelo não preenchimento dos requisitos legais
3. Preenchendo o candidato as condições estabelecidas no Regimento Interno da Entidade e inexistindo norma que proíba a candidatura, para o Conselho Deliberativo, de ocupante de cargo de direção em empresa Patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar, não há motivos para anulação da eleição.
4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.